Tribunal: TJPA
Processo: 0005733-24.2016.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0005733-24.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO EUTROPIO DE SOUSA

AGRAVADO: EDILEA DA ROCHA NOGUEIRA EUTROPIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0005733
-24.2016.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EDILEA DA ROCHA NOGUEIRA

ADVOGADO: ARMANDO GRELLO CABRAL – OAB/PA 4.869

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 11197351, PÁGINAS 1-9) E FERNANDO EUTRÓPIO DE SOUSA.

ADVOGADO: THIAGO COLLARES PALMEIRA – OAB/PA 11.730

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO ADMITIDO. SÚMULA 568 STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1.

“
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” Inteligência da Súmula 568 STJ.

1.1.É possível o julgamento monocrático quando estabelecido em jurisprudência dominante e precedentes do Tribunal de Justiça, neutralizando o discurso de prejuízo especialmente quando as razões do Interno são levadas ao pronunciamento do Colegiado.

2.
O recurso, independentemente de sua qualidade e propósito, para ser conhecido, deve dialogar com os fundamentos da decisão combatida, rebatendo-os específica e acertadamente ante a necessidade de expressar quais as razoes do inconformismo e os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a mera reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema, sem qualquer suporte específico de investida.

3. Recurso de Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida,

improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005733
-24.2016.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EDILEA DA ROCHA NOGUEIRA

ADVOGADO: ARMANDO GRELLO CABRAL – OAB/PA 4.869

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 11197351, PÁGINAS 1-9) E FERNANDO EUTRÓPIO DE SOUSA.

ADVOGADO: THIAGO COLLARES PALMEIRA – OAB/PA 11.730

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EDILEA DA ROCHA NOGUEIRA
interpôs

Agravo Interno contra Monocrática (Vide PJe ID 11197351, páginas 1-9) da lavra desta Relatora, que conheceu e deu

provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a hostilizada.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LIMINAR. REGIME DE CASAMENTO. SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME E USUFRUTO VITALÍCIO. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO AGRAVANTE. INDISPONIBILIDADE LEVANTADA E EXCLUIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O regime de separação total de bens adotado, com cláusulas avençadas em Pacto Antenupcial, são fatores jurídico legais que impedem o gravame sobre bem de propriedade única e incomunicável.

1.1 Em havendo julgamento de improcedência de alteração de regime de bens e de estabelecimento de usufruto vitalício, a indisponibilidade sobre o bem é tida como indevida, a merecer levantamento e exclusão.

2. Recurso conhecido e provido, monocraticamente.
” (Pje ID 11197351, página 1).

Em razões recursais,
EDILEA DA ROCHA NOGUEIRA
sustenta, em tópicos, que:

”
4. DAS PRELIMINARES

DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO EM PAUTA. INTERESSE DA PARTE EM EXERCER A SUA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO

Excelência, a Decisão Monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Relatora padece de NULIDADE ABSOLUTA, porquanto não se deu precedida de anúncio do julgamento do feito às partes e o recurso não poderia ser julgado monocraticamente.

É que, nos termos do art. 284, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça paraense, competiria ao Relator decidir monocraticamente o Agravo de Instrumento somente na ocorrência das hipóteses do art. 932, incisos III a V, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Ainda assim, o recurso foi julgado monocraticamente, o que não se admite, tendo em vista, inclusive, o disposto no art. 140 e seguintes, do mesmo Regimento Interno, que cuida da inclusão dos processos em pauta para julgamento e disciplina os pedidos de sustentação oral, ficando a AGRAVANTE impossibilitada de optar por este tipo de participação no julgamento do feito.

O art. 9º, do CPC, em sintonia com os preceitos fundamentais previstos no art. 5º, da Constituição Federal, disciplina que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, justamente objetivando vedar decisões surpresas.

No caso em exame, foi proferida Decisão Monocrática à revelia das partes, ou seja, as partes não tiveram prévio conhecimento de que seria proferido julgamento no feito, encerrando toda e qualquer possibilidade de discussão probatória no feito, em completa violação ao direito à ampla defesa da Agravante.

Portanto, nobres Desembargadores, é de rigor que se reconheça a NULIDADE da Decisão Monocrática agravada, vez que violado garantia fundamental do AGRAVANTE.

5. DA IMPOSSIBILIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA ANTE À PRÉ-EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL

Ao julgar PROVIDO o Agravo de Instrumento, a Exma Desembargadora Relatora assim fundamentou sua Decisão Monocrática:

(...)

É claro que este entendimento por si só já traria para a Agravante razões suficientes a denotar que a o bem em questão não poderia, jamais, ser objeto de Escritura Pública, tendo em vista a pré-existência de Procuração em favor da Agravante, lhe outorgando poderes pelos antigos proprietários a tomar qualquer medida que entendesse cabível sobre o imóvel, inclusive aliená-lo.

Se o fundamento é a separação total de bens, não poderia o Agravado interferir no negócio que antes foi feito entre os proprietários do bem e a Agravante.

Vale anotar que a Procuração que investiu a Agravante dos poderes com relação ao imóvel foi bem específica (arts. 660 e 661, Código Civil), ou seja, outorgou-lhe poderes para alienar o bem já indicado no instrumento, o qual, para a sua surpresa, foi objeto da Escritura de Compra e Venda que se está a anular na ação de origem.

Frise-se, MAIS UMA VEZ, que a Procuração firmada pelos Requeridos FRANCISCO MARCIO DA SILVA e CLAUDIA DOS ANJOS ROCHA se deu de maneira IRREVOGÁVEL, tendo preenchido TODOS OS REQUISITOS LEGAIS que o instrumento exige para atos de liberalidade de venda.

De sabença que o poder de representação exaure-se, regra geral, pela prática do ato por parte do representante e/ou nas hipóteses de extinção do negócio jurídico, quais sejam a revogação, renúncia, morte ou interdição de uma das partes, mudança de estado que inabilite o mandante de conferir poderes ou o mandatário para exercer, término do prazo e conclusão do negócio.

Com efeito, não ocorreu na espécie nenhuma destas hipóteses de desfazimento da Procuração, de modo que, os Outorgantes, ao expedirem Escritura Pública de Compra e Venda sobre o mesmo imóvel objeto da Procuração antes emitida em favor da Agravante, violaram a legislação de regência, pelo que a Escritura não pode ser considerada válida em seus termos, motivo pelo qual a Agravante busca a sua nulidade.

Imperioso frisar que o mesmo imóvel foi objeto de alienação por 2 vezes, o que denota a total ausência de boa-fé no segundo negócio (Escritura Pública), a violar a SEGURANÇA JURÍDICA subsistente nos negócios jurídicos em geral, uma vez que todos os envolvidos na Escritura sabia da existência do instrumento de Procuração até então outorgado à Agravante.

Daí não terem as partes observado os preceitos do art. 7º, da Lei nº 8.935/1994 e arts. 104, 107 e 108, do Código Civil, sobretudo pelo fato de caber ao Tabelião aconselhar as partes, de maneira imparcial, verificando suas intenções e as adaptando aos aspectos jurídicos para poder, ao final, lavrar um instrumento seguro e adequado, o que não ocorreu na espécie.

Pelo contrário!

O Agravado e os outorgantes, ora Requeridos na ação de origem, em conluio, buscaram o Cartório a fim de alienar o mesmo bem que, anteriormente, já haviam alienado, por Procuração, irrevogável e irretratável, à Agravante.

Veja, Excelências, que o pano de fundo da questio iuris passa pelo vício no negócio jurídico e em nada tem a ver com a discussão sobre regime de bens no casamento, posto que, pelo que consta na Decisão ora agravada, o entendimento pela existência de regime de separação total de bens só torna ainda mais evidente o direito da Agravante em ter o imóvel como de sua propriedade, já que sequer ele é passível de partilha.

O vício resta configurado e comprovado nos autos de origem, uma vez que a ilegalidade do ato consiste no fato de, para se revogar uma procuração irrevogável, é dever do Tabelionato comunicar o outorgado de que o outorgante procurou o cartório para revogar o instrumento, de acordo com a legislação (art. 684, Código Civil) e a jurisprudência pátria.

Assim, de maneira alguma o Tabelião poderia ter revogado procuração com cláusula de irrevogabilidade, uma vez que se trata de efetivar o registro do imóvel em nome do ex cônjuge da Outorgada, ora Agravante.

Importante mencionar que, na elaboração da escritura pública, o Tabelião de Notas deve seguir algumas exigências que estão elencadas nos parágrafos do art. 215, do Código Civil, bem como previstos na Lei nº 7.433/85, que dispõe sobre os requisitos para a lavratura de escrituras públicas e dá outras providências.

Dessa forma, sendo a Escritura Pública dotada de fé pública, hábil a fazer prova plena de seu teor, é de inteira responsabilidade do Tabelião a sua lavratura e suas implicações que a sua ilicitude possa decorrer, posto que exerce função pública, porém em caráter privado, delegada pelo Poder Público, consoante prevê o art. 236, da Constituição da República.

Assim, a Decisão ora agravada não pode, de maneira alguma, permitir que o Agravado venha alienar o bem, posto que a Escritura Pública que foi lavrada em seu favor o foi em total dissonância com a legislação ordinária, assim como viola preceitos comezinhos do negócio jurídico, especialmente a boa-fé e a segurança jurídica.

De mais a mais, acaso mantida a Decisão Monocrática impugnada, o Agravado, em verdade, estará sendo premiado por ato de má-fé que ele mesmo cometeu, porquanto se utilizou de serviço público para disfarçar negócio que, ao fim e ao cabo, prejudica negócio jurídico anterior realizado em favor da Agravante sobre o mesmo bem imóvel.

Daí ser de rigor que o Agravo de Instrumento seja julgado IMPROVIDO, já que a Decisão concessiva da Tutela Antecipada em favor da Agravante traz segurança às partes até o deslinde da ação de origem, posto que a sua indisponibilidade evita que o Agravado venha alienar o bem e, assim, concretizar os prejuízos que a Agravante já vem experimentando.”

E, ao final, requer:

“
Diante do exposto requer, o processamento do presente Agravo Interno, mediante seu RECEBIMENTO e acolhida sua preliminar com DECLARAÇAO DE NULIDADE da Decisão Monocrática ora guerreada ou, não sendo este o entendimento dessa Egrégia Corte, que seja, então, julgado PROVIDO o Agravo Interno ora interposto e reformada a Decisão agravada, com a MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA ANTECIPADA, nos moldes do que foi demonstrado ao norte
.
” (Pje ID11389884, páginas 1-19)

Contrarrazões apresentadas. (Pje ID 11790609, páginas 1-12).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

A hostilizada prolatada pelo Juízo original da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará – Autos do Processo de nº 0041834-64.2015.814.0301 agora pertencente ao acervo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal-Pará -

está assim redigida: “
Processo
00418346420158140301.
Vistos, etc.
EDILEA DA ROCHA NOGUEIRA EUTROPIO
ingressou com AO DE ANULAO DE ATO JURDICO (ESCRITURA PBLICA DE VENDA E COMPRA E DO RESPECTIVO REGISTRO) CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR contra
FERNANDO EUTRÓPIO DE SOUZA, FRANCISCO MARCIO DA SILVA
, TACIANE BARBOSA DE SOUZA, CÉLIA ASCENO CAMPOS DE ARAUJO MENEZES aduzindo em síntese o seguinte: Que a Requerente é casada com o Requerido Fernando sob o regime de separação total de bens, porém encontram-se separados de fato aguardando o termino das ações de Separação e de Divórcio. Que em Liminar, na Ação de Separação, fora determinado a separação de corpos, bem como o afastamento do Requerido do lar conjugal. Contra a decisão, o Requerido Fernando Agravou alegando ser proprietário do imóvel e que o regime de separação é a Separação total de bens.

Que os Requeridos Francisco e Claudia, outorgaram procuração pública a Requerente, sem intervenção do Requerido Fernando, para formalização de negócio jurídico referente ao bem: Parte do Terreno situado a BR 316, prolongamento da Avenida Presidente Vargas, bairro Lanetama, Castanhal/PA, medindo 25 metros de frente por 35 metros de fundos. Que no local, o Ex cônjuge da Requerente possui instalada uma empresa e deseja que a Requerente lhe transfira o terreno.Com a tramitação do divórcio, tomou conhecimento, pelo ex cônjuge, que o referido imóvel sofrera transferência para o nome deste, mediante conluio de Francisco e Cláudia, mediante escritura pública, com data de 17/12/2014.Que o referido ato suplantou a procuração pública

irrevogável e irretratável que não foi revogada pelos outorgantes vendedores Francisco e Claudia. Nestes termos, a Requerente pleiteou, em sede de tutela antecipatória, a concessão da liminar para decretar a indisponibilidade do bem imóvel até o julgamento final da demanda. Juntou documentos de fls. 40/176.As fls. 180, fora determinada a citação dos Requeridos, porém a tutela não foi apreciada. As fls. 181/182, a parte Requerente solicitou reconsideração do despacho alhures para que a tutela fosse apreciada ante a urgência da causa. É o relatório.
DECIDO:

Trata-se de AO DE ANULAO DE ATO JURDICO (ESCRITURA PBLICA DE VENDA E COMPRA E DO RESPECTIVO REGISTRO) CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR

intentada por

EDILEA DA ROCHA NOGUEIRA EUTROPIO

contra
FERNANDO EUTRÓPIO DE SOUZA, FRANCISCO MARCIO DA SILVA
, TACIANE BARBOSA DE SOUZA, CÉLIA ASCENO CAMPOS DE ARAUJO MENEZES.

Ab initio, mister elucidar que a Tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito é providência que tem natureza jurídica mandamental, que se efetiva mediante execução “lato sensu”, com o objetivo de entregar ao requerente, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em juízo ou seus efeitos.

É tutela satisfativa no plano dos fatos,

que realiza o direito, dando ao Requerente o bem da vida por ele pretendido com a ação de conhecimento. Em outras palavras: “é a possibilidade de o juiz conceder ao autor (ou ao réu, nas ações dúplices) um provimento liminar que, provisoriamente, lhe assegure o bem jurídico a que se refere a prestação de direito material reclamada como objeto da relação jurídica envolvida no litígio”; daí a dizer-se que é direito subjetivo processual, onde verificado os pressupostos rigidamente tratados pelo ordenamento jurídico, a parte tem o poder de exigir do Juiz-Estado, sua efetivação, no todo ou em parte. O objeto da antecipatória deveria ser compatível com o pedido formulado na inicial (ou seja, o pedido antecipatório deveria guardar sintonia com o pedido de mérito da demanda).A antecipação de tutela alude necessariamente a uma jurisdição propriamente considerada, uma jurisdição de conhecimento e uma efetiva lide de natureza de mérito, por isso é satisfativa do direito pretendido, ainda mais quando evidenciado prima facie sem a necessidade de se proceder a uma instrução probatória tradicional. Então, os limites da antecipação de tutela cingem-se futura sentença de mérito, projetada pelo pedido esposado na exordial, havendo relação direta- quase uma simbiose- entre os limites da antecipação com as eficácias da ação material. Ademais, para que seja concedida a tutela antecipada, se faz mister, a observação dos requisitos previstos no art. 273, do C.P.C., quais sejam, prova inequívoca e verossimilhança das alegações.

A Prova inequívoca, não quer dizer prova literal ou documental, quer dizer que para concessão da tutela antecipada é imperativo que o exame da prova seja perfunctório e dela “salte” o direito ou a probabilidade do direito que a parte alude ser seu, deve haver expressa evidência do direito do autor, ou seja, que seja verossímil a alegação, de tal forma que a defesa é apenas abusiva ou meramente protelatória, em suma: prova inequívoca é a do fato título da demanda (causa de pedir) que alicerça a tutela (o pedido) que se quer antecipar.

A existência da prova inequívoca é fundamento legal e antecedente lógico-jurídico da verossimilhança, de vez que, inexistente a prova inequívoca, restaria na impossibilidade do convencimento pela verossimilhança. A Verossimilhança significa aparência de verdadeiro e só é aferível pela estrutura procedimental em que elemento, meio e instrumento de prova integram as alegações. No caso concreto, deparei-me com a existência de um pedido de Tutela antecipada intentada pela requerente que viu seu direito ameaçado pelo suposto conluio entre os Requeridos. Tenho que, pelo conjunto probatório, resta patente o per salto realizado pelos Requeridos Francisco e Claudia pela investida de transferência do bem imóvel em questão para o Requerido Fernando, quando que anteriormente já havia realizado um negócio jurídico com a Requerente.Nesse sentido, em sede de tutela antecipada, cabe “
in casu”
invocar os princípios da Boa- fé e da função social do contrato, insculpidos nos artigos 421 e 422 e

do Código Civil. Destarte, ao se analisar os requisitos da antecipação da Tutela e levando em consideração os argumentos expendidos na inicial, que levam este Juízo a concluir “
prima fcie
”, que estão presentes os requisitos insculpidos no Art. 273, do C.P.C., vista das provas documentais apresentadas, (verossimilhança da alegação), consubstanciando-se assim o fundado receio de dano de difícil reparação, e ainda, não existindo perigo de irreversibilidade da antecipação deste provimento, CONCEDO ANTECIPADAMENTE A TUTELA PRETENDIDA, e em consequência determino a indisponibilidade do bem imóvel que segue: Parte do Terreno situado a BR 316, prolongamento da Avenida Presidente Vargas, bairro Lanetama, Castanhal/PA, medindo 25 metros de frente por 35 metros de fundos, remetendo-se ofícios aos Cartórios de Notas e de Registro de Imóveis da Comarca de Castanhal e São Francisco do Para, Belém e dos Distritos, para que se abstenham de registrar qualquer transação que envolva o imóvel objeto da ação

de anulação. Intimem-se os Requeridos, após o cumprimento da tutela antecipada. Intime-se. Cumpra-se. Belém (PA), 09 de outubro de 2015.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Juiz de Direito Titular da 6 Vara Cível e Empresarial da Capital
” ( Pje ID52870444, páginas 1-4)

VOTO

PROCESSO Nº 0005733
-24.2016.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EDILEA DA ROCHA NOGUEIRA

ADVOGADO: ARMANDO GRELLO CABRAL – OAB/PA 4.869

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 11197351, PÁGINAS 1-9) E FERNANDO EUTRÓPIO DE SOUSA.

ADVOGADO: THIAGO COLLARES PALMEIRA – OAB/PA 11.730

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Os argumentos recursais se atêm em dois itens, a saber: (i) nulidade absoluta do julgamento monocrático por afronta aos termos do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil e (ii) impossibilidade de escritura pública frente à pré-existência de procuração irrevogável e irretratável.

1ª Premissa: Nulidade de Julgamento Monocrático por Afronta ao Artigo 932, incisos IIII – V do Código de Processo Civil

A disposição do artigo 932 do Estatuto Processual Civil anuncia os casos legais em que o julgamento monocrático está autorizado. Segundo os incisos anunciados,

IIII – quando o recurso é inconcebível, está prejudicado ou desrespeite o princípio da dialeticidade;

IV – quando contrário à matéria sumulada do STF., STJ e do TJPA; em julgamentos de Recursos Repetitivos, acórdãos do STF e STJ, julgado por negativa de provimento e

V – antipatizada contrária à súmula do STF, STJ ou do TJPA; em acórdão do STF ou STJ em julgamento de recurso repetitivo e quando houver entendimento firmado em IRDR e IAC.

E, em interpretação extensiva, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante acerca da matéria. Esses são os termos da súmula 568:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Conclui-se, portanto, a clara possibilidade do julgamento monocrático, por qual motivo fundamentado em jurisprudência dominante e precedentes do Tribunal de Justiça, neutralizando o discurso de prejuízo especialmente quando as razões do Interno são levadas ao pronunciamento do Colegiado.

Nessa trilha, esta Corte de Justiça já se posicionou, destacando decisão da lavra do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, na relatoria do Recurso de Apelação Cível nº 0103011-32.2015.814.0009 assim ementada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NA FORMA MONOCRÁTICA
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO NO SERASA. MANUTENÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORALIN RE IPSA.QUANTUMINDENIZATÓRIO EM ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDAE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. A PARTIR DO ARBITRAMENTO.

1.

De acordo com precedentes desta Corte é possível o
julgamento
na forma monocrática, sem ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa. Ademais, o recurso está sendo levado a
julgamento
pelo órgão colegiado, afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar.

2.

A manutenção indevida de inscrição no cadastro de restrição de crédito gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora. Valor fixado a título de danos morais que se mostra adequado e proporcional aos danos sofridos, à qualidade da vítima e à capacidade do demandado.

3.

Verificada a relação contratual entre as partes, os juros e a correção monetária devem incidir, respectivamente, a partir da citação (art. 405, do Código Civil) e do arbitramento (súmula 362, do STJ).

4.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

5.

Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

6.Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

(12077350, 12077350, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Publicado em 2022-12-05)

Revisitando o julgamento monocrático hostilizado, percebo que essa premissa não se sustenta ante a fundamentação estar embasada em jurisprudência dominante do TJPA, quando do julgamento do apelo referente aos autos do processo nº 0000835-69.2015.814.0301 oriundo da 3ª Vara de Família da Capital, integrante da antipatizada a não merecer qualquer retratação.

Portanto, sendo possível o julgamento na forma monocrática, nos moldes de precedentes do TJPA, rejeito o argumento esposado por ser frágil e, por via de consequência, afasto a alegação de cerceamento de defesa ou outra indicação ante o recurso está sendo levado ao Colegiado para fins devidos.

2ª Premissa: Impossibilidade de escritura pública frente à pré-existência de procuração irrevogável e irretratável
.

Preciso rejeitar esse raciocínio, por força do Princípio da Dialeticidade!

O recurso, na qualidade de via de impugnação de decisões judiciais, sujeita-se a sérios princípios constitucionais e infraconstitucionais capazes de levar ao juízo de admissão seja na forma negativa, levando ao não conhecimento recursal; seja na forma positiva, ensejando o reexame da questão debatida.

Dentre os princípios infraconstitucionais do recurso encontra-se a: Dialeticidade.

Segundo Rennan Faria Krüger Thamay
[1]
:

Importante destacar que, ao interpor o respectivo recurso, deve o recorrente expor de forma precisa em que consiste o seu inconformismo com a decisão combatida, destacando de forma clara e fundamentada as razões para a reforma da decisão e os motivos pelos quais não pode persistir a decisão recor
rida.

Como bem ensina Arruda Alvim: “A intenção da parte prejudicada em interpor um recurso é sempre ver atendida a sua postulação. A maneira por meio da qual isso ocorre é com a substituição da decisão que o prejudica por outra, prolatada pelo órgão destinatário do recurso.
Assim, importa ao órgão ad quem saber exatamente os motivos pelos quais as razões da decisão recorrida não são adequadas. Daí surge a ideia de diálogo ou de dialeticidade, que significa que o conteúdo do recurso deve consubstanciar uma contra-argumentação em relação à decisão de que se recorreu. Quer-se dizer, com isso, que o recurso que exaltar argumentos a favor de uma postulação, sem com isso atacar a decisão que se quer reformar, não dialoga com a decisão
. Nesse sentido, o STJ já editou súmula dizendo ser inadmissível o recurso que ‘deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’”

Desse modo, para exemplificar, veja-se que na apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
(art. 1.010, II e III, do CPC).
Nesse caso “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos
”. Também se deve destacar que “a reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença”.

Outro exemplo desta dialeticidade se dá no caso do agravo de instrumento. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com requisitos próprios, estando dentre eles o dever de o agravante trazer as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido (art. 1.016, III, do CPC).

Nesse sentido, é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada (Súmula n. 282 do STF). Também é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do STF). Com efeito, na mesma toada de observação da dialeticidade, nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula n. 287 do STF). Diga-se, ainda, que é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido se assenta em funda­mentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula n. 126 do STJ). É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).

Portanto, à luz da jurisprudência do STJ e do princípio da dialeticidade, “deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia. De mais a mais, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, somente em sede de agravo regimental, não tem o condão de afastar a aplicação da Súmula 182/STJ”
. Destarte, efetivamente “o ônus da dialeticidade recursal cumpre-se com a refutação dos motivos declinados na decisão impugnada para o julgamento da controvérsia, não bastando, portanto, que o interessado apenas reitere em agravo regimental os argumentos do recurso especial se isso não se presta efetivamente ao confronto da fundamentação judicial”.

No mais, importa assinalar que, na linha da referida jurisprudência consolidada, o CPC inova expressamente na matéria e elege a falta de dialeticidade como causa de não conhecimento do recurso de forma monocrática pelo relator (art. 932, III, do CPC). Em suma, é imprescindível para a obtenção de admissibilidade positiva do recurso que o recorrente impugne claramente a decisão recorrida.

Por isso, o princípio da dialeticidade exige que a interação dos atores processuais se estabeleça mediante diálogo coerente e adequado entre seus interlocutores. Não por outro motivo, os recorrentes devem pro

mover o ataque específico de todos os fundamentos da decisão impugnada, cuja reforma pressupõe a apresentação de razões suficientes para demonstrar o desacerto do entendimento perfilhado pelo julgador. Sem o cumprimento desse ônus processual, o recurso nem sequer terá aptidão para promover a alteração por ele buscada
. (Destaquei)

Portanto, o recurso, independentemente de sua qualidade e propósito, para ser conhecido, deve dialogar com os fundamentos da decisão combatida, rebatendo-os específica e acertadamente ante a necessidade de expressar quais as razoes do inconformismo e os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema, sem qualquer suporte específico de investida.

Nessa senda, a jurisprudência é uníssona:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
DIALETICIDADE. ATENDIMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL DO EMBARGADO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACORDO ASSINADO PELA PROCURADORA DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Obedecidas as exigências, o recurso deve ser conhecido. Alegação de violação à dialeticidade rejeitada
. 2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso entenda que os elementos carreados são suficientes para o julgamento, poderá, fundamentadamente, indeferir a dilação probatória. No caso, o depoimento pessoal requerido pelo embargante se mostrou irrelevante para o deslinde da causa. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada. 3. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. Há legitimidade ativa do exequente que demonstra ser beneficiário do título regularmente constituído. Já esclarecido no processo de quem é assinatura do acordo homologado judicialmente e não se verificando qualquer vício ou irregularidade no título, demonstrou-se que a procuradora do exequente tinha poderes especiais para representá-lo e transigir no bojo do processo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
Acórdão 1629731
, 07154510720188070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacado )

........................................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - VERIFICAÇÃO -
ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - EXPOSIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA
- AUSÊNCIA DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO - TUTELA DE URGÊNCIA - PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL FIRMADO EM TERMO DE ACORDO PRELIMINAR - REQUISITOS PRESENTES - PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - REQUISITOS AUSENTES - DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL - INADMISSIBILIDADE.
I- Se a parte agravante apresenta as razões do pedido de reforma ou cassação da decisão impugnada, opondo-se especificadamente contra a motivação nela exposta, fica satisfeito o princípio da dialeticidade
; II- Expondo o julgador suficiente e satisfatoriamente as razões pelas quais adotou determinada conclusão, não há falar em nulidade da decisão, por ausência de fundamentação; III- Não há perda de objeto da ação em razão do eventual término das prestações do auxílio emergencial firmado no Termo de Acordo Preliminar (TAP), que apenas implicaria o encerramento dos pagamentos, remanescendo a obrigação em relação às parcelas vencidas; IV- Segundo o art. 300, "caput", do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência depende, de forma geral, da presença de elementos evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; V- Se os elementos até então constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte requerente e o "periculum in mora", deve ser deferido o requerimento de tutela de urgência atinente à determinação a empreendedora minerária responsável pela barragem de rejeitos da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, rompida em 25 de janeiro de 2019, de pagamento das parcelas mensais do auxílio emergencial assumido pela mesma no Termo de Acordo Preliminar (TAP) firmado nos autos 5010709-36.2019.8.13.0024 (PJe); VI- A prorrogação do auxílio emergencial somente será concedida àqueles que, ao tempo do novo acordo, já estavam registrados como elegíveis na base de dados, ou, na pendência de processo, fosse reconhecido como elegível ao final; VII- O pagamento das prestações do Programa de Transferência de Renda é efetivado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), de modo que é possível apenas a determinação para que a mineradora repasse à instituição gestora os cadastros dos beneficiários, sendo certo que os requisitos para a inclusão de atingidos no referido programa são os mesmos exigidos para o recebimento do auxílio emergencial previsto no Termo de Acordo Preliminar (TAP) firmado na ação civil pública 5010709-36.2019.8.13.0024 (PJe), sobretudo quanto às prorrogações; VIII- Não é possível a admissão de documentos juntados apenas em sede recursal quando se tratar de documentação antiga ou que poderia ter sido providenciada oportunamente, inexistindo demonstração da impossibilidade de juntada anterior, sendo certo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência devem estar preenchidos por ocasião da apreciação do pedido pelo juízo a quo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.035539-0/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2022, publicação da súmula em 18/05/2022. negritado)

........................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE DAS PARTES, CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. APELO MANEJADO PELA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA A QUO CONFIRMADA.

1 -
Acolho a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade. As razões expostas no recurso não enfrentam os fundamentos da sentença, para que isso ocorra, exige-se que a parte não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão nele cogitada, para que a parte recorrida possa defender-se. Assim sendo, o recurso de apelação interposto pela parte autora não cabe conhecimento
.

2 – Para o ajuizamento da Ação Monitória, basta que a parte autora disponha de prova escrita da dita dívida em dinheiro, sem eficácia de Título Executivo, o que ficou demonstrado pelos documentos constantes na petição.” (8363164, 8363164, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-03. Destacado )

Registo, também, o
entendimento do STJ e do STF sobre a questão, como se pode abstrair das Súmulas abaixo transcritas:

Súmula 182 do STJ: É inviável o
agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
.....................................................................................................

Súmula 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

.....................................................................................................

Súmula 287 do STF: Nega-se provimento ao
agravo
, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

Igual princípio aplica-se inequivocadamente ao Interno, dada a qualidade e função recursal.

Nessa senda, a jurisprudência é igualmente assente.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu recentemente:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES GENÉRICAS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
. DECISÃO MANTIDA.
-
Incumbe ao Apelante declinar as razões de fato e de direito por que entende equivocada a sentença recorrida. Ao desenvolver argumentos genéricos e desvinculados das especificidades do caso concreto, ofende o princípio de dialeticidade e, por consequência, não satisfaz os requisitos de admissibilidade recursal
. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0148.17.002302-9/002, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2022, publicação da súmula em 28/07/2022. Destacado)

Seguindo-se pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos no recurso se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão impõe o não conhecimento do recurso
. 3. Agravo interno desprovido.
(
Acórdão 1639144
, 07231702220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Negritado
)

Sob olhar ao caso concreto, percebo ser nítido a ausência de dialeticidade nesse pontuar, uma vez o recurso ser limitante a expor o mero inconformismo do acórdão sem, contudo, rebatê-la de forma pontual, apenas se limitando a dizer acerca da impossibilidade do levantamento do gravame imposto (indisponibilidade do bem imóvel) em face de uma procuração.

Argumento falho e inquestionavelmente rejeitado na hostilizada, eis esquecer de verificar quais os

efeitos do

regime de casamento bens adotado, que muito bem delineados na monocrática.

Falha gritante que enseja o juízo de admissão negativo, consolidado pelo não conhecimento do Agravo Interno, nessa parte recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO e, NA PARTE CONHECIDA,

NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura ante os fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
THAMAY, R. F. K. Manual de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 21/03/2023